Tribunal: STF
Processo: HC 235863
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 859.346/SP, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 prevê que 'será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos'" (AgRg no HC n. 822.644/SC, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 22/6/2023.), a evidenciar o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse na hipótese. 2. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em suma, a extinção da punibilidade da paciente pelo indulto, ao argumento de que o art. 7º, VI, parte final do Decreto 11302/2022 autorizaria a concessão do benefício aos apenados em razão da prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o impetrante.



    A Suprema Corte já fixou a orientação de que “[n]ão atendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto” (HC 156035, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 19-11-2020).



    Outrossim, ao apreciar pedido de reconhecimento de indulto formulado nos autos da EP 29, em trâmite neste Tribunal, com base no Decreto presidencial cuja violação é alegada pela parte impetrante, deixei registrado que, na interpretação de tais atos emanados do Poder Executivo, cabe “ao Estado-Juiz a tarefa de [...] perquirir seu sentido e alcance, com o fim de delimitar, com precisão, a extensão do decreto. Nem mais, nem menos”.



    Diante desse cenário, observo que o Superior Tribunal de Justiça, no ato indicado como coator, manteve a decisão de não considerar preenchidos os requisitos para a concessão do indulto com base nos seguintes fundamentos (eDOC 6, pp. 3-4):



    Conforme já apontado na decisão vergastada, interpôs a defesa recurso de agravo perante a Corte de origem, “sustentando preencher os requisitos para a concessão do benefício pretendido, com a consequente extinção da pena privativa de liberdade imposta” (fl. 19). 



    Na hipótese, ao manter o novo indeferimento do benefício, destacou o Tribunal a quo que “[a] reeducanda cumpre, com efeito, pena pela prática de tráfico de entorpecentes. Ainda que se leve em conta a aplicação do redutor mínimo previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é forçoso reconhecer que a pena máxima em abstrato (15 anos, reduzidos de 1/6, o que corresponde a 12 anos e 6 meses) evidentemente supera 05 anos. Ela não preencheu, portanto, o quanto disposto no art. 5º do referido Decreto Presidencial n. 11.302/2022, conforme o qual, repita-se, 'será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos'” (fl. 21, grifei). 



    Sobre o tema, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “[a] melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)” (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/6/2023, sublinhei.) 



    De toda sorte, “[o] art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 prevê que 'será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos'” (AgRg no HC n. 822.644/SC, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 22/6/2023.), a evidenciar o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse.



    Constato, portanto, que a razão para a não concessão do benefício reside no fato de a conduta criminosa pela qual a paciente foi condenada ter como pena privativa de liberdade máxima, fixada em abstrato, 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao passo que o art. 5º do já citado decreto requer, para fins de indulto, que “a pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”.



    Sendo assim, a não concessão do indulto se mostra adequadamente fundamentada no teor do decreto presidencial, inexistindo antijuridicidade a ser corrigida nos atos praticados pelas instâncias jurisdicionais antecedentes.



    De mais a mais, mostra-se insubsistente o argumento segundo o qual o art. 7º, VI, parte final do ato presidencial, por si só, é suficiente para a concessão do indulto aos apenados em razão da prática do crime de tráfico privilegiado.



    Isso porque tal dispositivo apenas afasta a conduta prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 do rol de infrações cujos agentes, independentemente do preenchimento de quaisquer outros requisitos, não farão jus ao benefício. Para estar apto ao recebimento do indulto, todavia, é necessário não apenas que essa seja a conduta criminosa correspondente à sanção penal em cumprimento: também é preciso que outro dos requisitos do decreto seja atendido, o que, a toda evidência, não ocorreu na espécie.



    Não há, desse modo, motivo para a concessão da ordem pleiteada.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente